Tribunal: STF
Processo: AI 238428
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
certidão de intimação do acórdão recorrido, de traslado
imprescindível, nos termos da jurisprudência da Corte (Súmula 639) e
 cuja juntada deve ser feita na oportunidade da interposição do
agravo (C.Pr.Civil, art. 544, § 1º).
2. Agravo regimental:
necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.